Tribunal: TJDFT
Processo: 0705014-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE EX-DENTENTO. RESPONSABILIDADE ESTADO. PENSIONAMENTO. AFASTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DEPENDÊNCIA OU OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não se discute a responsabilidade civil do Distrito Federal em indenizar os autores em razão da falha no dever de proteção do detento, conforme pacificado pelo Supremo Tribunal Federal. Questão inclusive já analisada em outro processo em que fora reconhecido o direito dos apelantes pela reparação moral e material.

2. No caso em análise, discute-se do dever do Estado em pagar pensão aos supostos dependentes.

2.1. Nos termos dos artigos 948, II e 950 do Código Civil, é devida a indenização seja caracterizada como prestação de alimentos, seja como pensão quando o ofendido não puder exercer seu ofício ou profissão. Nesse passo, imprescindível a comprovação de exercício de labor lícito seja na época do encarceramento, seja em regime prisional.

2.2. Ausente a comprovação do labor exercido e da dependência econômica dos autores não é possível a condenação do Estado ao pagamento de pensão.

3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.